Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730546-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON DOS SANTOS AGRAVADO: JULIAO DO COUTO VILELA DECISÃO WELLINGTON DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 69919707, autos originários) proferida na ação de reintegração proposta por JULIÃO DO COUTO VILELA, que deferiu a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por JULIÃO DO COUTO VILELA contra WELLINGTON DOS SANTOS, com pedido liminar. O autor alega, em síntese, ser o permissionário do imóvel localizado SIA/SUL, trecho 07, Lote 100, Conjunto E, ASFFECAB Box 128 e que deu em comodato ao réu, a título gratuito. Afirma, contudo, que notificou o demandado em 09/07/2020 a respeito da extinção do comodato, mas o bem não foi desocupado. Decido. O art. 562 do CPC estabelece que, se a petição estiver devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado de reintegração de posse. Em seus comentários ao dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] leciona que A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso sub judice a demonstração de periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há probabilidade do autor ter direito à tutela jurisdicional. O art. 532, caput, do Novo CPC, ao exigir a devida instrução da petição inicial para a concessão da liminar, aponta para a necessidade de juntada de prova documental ou documentada (como provas orais emprestadas) apta a formar o juízo de probabilidade exigido para a concessão das tutelas de urgência. (...) O objeto da prova está elencado no art. 561 do CPC: “Incumbe ao autor provar: a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse, na ação de reintegração”, como esclarece o citado autor[2]: Os requisitos em seu conjunto se prestam a fundamentar a pretensão possessória do autor e quando documentalmente comprovados – ainda que mediante uma cognição sumária – se prestam à concessão da liminar prevista no art. 562, caput, do Novo CPC. Igual posicionamento é adotado por Luiz Guilherme Marinoni[3]: 1. Petição Inicial Devidamente Instruída e Dever de Concessão de Tutela Possessória Antecipada. Fala o art. 562, CPC, em petição inicial devidamente instruída. A concessão da tutela possessória antecipada, todavia, nada tem a ver com a juntada dos documentos que necessariamente devem acompanhar a petição inicial, como o instrumento da procuração outorgada ao advogado. Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada com a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada. 2. Tutela Antecipada na Ação de Reintegração de Posse Fundada no Art. 552, CPC. Na ação de reintegração de posse, proposta dentro de ano e dia do esbulho, a tutela antecipatória pode ser concedida independentemente da afirmação de perigo (art. 562, CPC). Para a concessão da antecipação da tutela no procedimento especial basta a presença dos requisitos do art. 561, CPC, sendo dispensável a demonstração de perigo. (...) No caso dos autos, existe prova documental que confere a probabilidade do direito alegado. Vejamos: A posse do bem está comprovada através do Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado sobre o imóvel, tendo em vista tratar-se de imóvel público. Embora haja expressa vedação à alienação do bem ou mesmo sua cessão a qualquer título, apenas a Administração Pública poderia extinguir a permissão. A probabilidade do esbulho e da perda da posse está evidenciada na contranotificação emitida pelo réu. Segundo Carlos Roberto Gonçalves[4], O esbulho consiste no ato pelo qual o possuidor se vê privado da posse mediante violência, clandestinidade ou abuso de confiança. Acarreta, pois, a perda da posse contra a vontade do possuidor. Segundo Manuel Rodrigues, “há esbulho sempre que alguém for privado do exercício da retenção ou fruição do objeto possuído, ou da possibilidade de o continuar”. A questão deve ser analisada sobre quem tem o melhor título sobre o bem: o autor ou réu. Este apenas ocupa o bem por ato de cessão do primeiro, que descumpriu os termos da permissão de uso. Nada obstante, o melhor título é do requerente, visto têm relação direta com o efetivo proprietário, que não denunciou a permissão. Quanto a data do esbulho, esta deve ser considerado o termo final concedido para a desocupação do bem. Satisfeitos os requisitos legais, concedo a liminar requerida e determino a expedição liminar de mandado de reintegração de posse sobre o BOX 128, da Ala Única, da Feira da Cultura, Arte e Beleza, localizada no SIA Trecho 7, Lote 100, Conjunto E Área Especial. Cite-se o réu, intimando-o a apresentar defesa no prazo de 15 dias úteis a contar da juntada aos autos do mandado, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos narrados. Não localizado o réu no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Bacenjud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado. Sem prejuízo da liminar concedida, oficie-se à Diretoria de Serviços Públicos da Coordenadoria das Cidades, haja vista o confessado descumprimento dos termos da permissão de uso de bem público. Cumpra-se.” Alega o agravante-réu que ocupa o imóvel litigioso, descrito por Box 128 na FECAB – Feira da Cultura, Arte e Beleza, SIA/SUL, Trecho 07, Lote 100, Conjunto E, há mais de sete anos e desenvolve atividade de cabeleireiro no local; que o agravado-autor, anteriormente à ação de reintegração de posse, ajuizou ação de despejo por falta de pagamento (proc. 0704578-29), tendo por objeto o mesmo imóvel, e o pedido foi julgado improcedente, com r. sentença transitada em julgado; que, se mantida a liminar concedida pela r. decisão, ficará desprovido do seu meio de sustento, especialmente na situação de pandemia da Covid-19 no Distrito Federal; que nunca houve contrato de comodato entre as partes e encontrou o box livre e desabitado; que não houve esbulho possessório, pois ocupa o Box 128 conforme legislação vigente e com o conhecimento da Administração Pública; que possui os requisitos necessários para requerer a permissão para uso, conforme dispõe o art. 59 da Lei 38.544/17 e já formulou tal requisição perante a Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal; que a r. decisão considerou a contranotificação de 05.08.20 acostada pelo agravado-autor na inicial da reintegração de posse para concluir pelo esbulho a menos de ano e dia, no entanto, a notificação a ser considerada é a realizada em 03/09/18, acostada à ação de despejo, na qual o agravado-autor alegou haver locação entre as partes e instou-o a sair do local, ao que se recusou prontamente; e que a r. decisão não poderia ter concedido a liminar, art. 562 do CPC, tratando-se de posse velha, art. 558 do mesmo texto processual. Ressalta que já foi expedido o mandado de reintegração de posse, logo, pode ser compelido a se retirar do imóvel no qual realiza sua atividade profissional a qualquer momento, “mesmo com a ciência da Secretaria de Cidades do DF que o agravante se encontra no local”, além do que, para que consiga “o termo de posse definitiva, conforme o art. 59, § 1o, I da Lei 38.544 de 16/10/2017, o agravante tem que estar na posse até segunda ordem da Administração Pública, sob pena de perder o pedido realizado administrativamente na secretaria de cidades” (id. 18790529, págs. 10/1). Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a liminar de reintegração de posse. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante-réu, pois os elementos dos autos não são incongruentes com a declaração de hipossuficiência acostada aos autos (id. 18790532). Dos autos originários da reintegração de posse, vê-se que o agravado-autor possui permissão de uso precário de área pública, consubstanciada no imóvel litigioso, conforme Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado no 2103/13, emitido em 04.07.13 (id. 29597386, autos originários). Ainda, constata-se que, em 06.07.20 (id. 69750092), o agravado-autor notificou o agravante-réu a desocupar o imóvel, no prazo de 30 dias e, em 05.08.20, esse encaminhou a contranotificação, documento considerado pelo MM. Juiz para concluir pela probabilidade do esbulho e da perda da posse e conceder a liminar de reintegração de posse. No entanto, dessa mesma notificação encaminhada pelo agravado-autor, constata-se que ele reconhece no citado documento que cedeu ao agravante-réu o imóvel desde agosto de 2013 (id. 69750092). Portanto, é permitido concluir, nesta sede de cognição superficial, que o agravante-réu está no imóvel há anos aproximados sete anos, tratando-se de posse velha. Além disso, da análise dos documentos, constata-se que o agravado-autor já havia postulado em Juízo a retomada do imóvel contra o agravante-réu, no entanto, ajuizou ação de despejo por falta de pagamento (proc. 0704578-29), cuja r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse, ante a ausência de prova da alegada relação locatícia entre as partes (id. 69752036, págs. 38/41). Note-se que, na referida ação de despejo, foi juntada notificação encaminhada pelo agravado-autor, em 03.09.18 (id. 69752034, págs. 4/5), para que o agravado-réu desocupasse o imóvel, circunstâncias que, com respeitosa vênia, infirmam a conclusão de que o esbulho tenha ocorrido a menos de ano e dia. O art. 558 do CPC dispõe: “Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.” Desse modo, cotejados os elementos ora expostos e o dispositivo legal acima destacado, há relevância na fundamentação do agravante-réu de que a liminar de reintegração de posse não poderia ter sido concedida com base no art. 562 do CPC, diante da previsão do art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal. É bem verdade que a reintegração na posse do imóvel, pelo procedimento comum, também poderia ser concedida em tutela provisória de urgência, se presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC. No entanto, observados os fatos que envolvem a lide, verifica-se que não havia perigo iminente de dano ao agravado-autor, apto à concessão da tutela de urgência de reintegração de posse no imóvel, visto que, ao menos desde 2018, ele pretende retomar o bem do agravante-réu, sem êxito. De outro turno, o § 3o do mesmo artigo dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. E essa é a hipótese dos autos, pois há perigo de irreversibilidade da medida em relação ao agravante-réu, que está no imóvel há anos, o que obsta a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, liminarmente. Destaque-se, inclusive, que o respectivo mandado já foi expedido em 13/08/20 (id. 69919707), não havendo informação no sistema informatizado do Primeiro Grau sobre a sua distribuição à Central para cumprimento. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora